Tribunal: STF
Processo: HC 241172
Classe: HC
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-05-14
Data de publicação: 2024-05-14

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão:



    1. Trata-se de habeas corpus impetrado contra acórdão, proferido no âmbito do Superior Tribunal de Justiça, assim ementado (eDOC 6, p. 3):



    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. HOMICÍDIO QUALIFICADO. PRISÃO PREVENTIVA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. NECESSIDADE DE GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. PERICULOSIDADE DO AGENTES. MODUS OPERANDI. APLICAÇÃO DA LEI PENAL. ACUSADO FORAGIDO. MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS. INAPLICABILIDADE. CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS. IRRELEVÂNCIA. AGRAVO DESPROVIDO. 



    1. Havendo prova da existência do crime e indício suficiente de autoria e de perigo gerado pelo estado de liberdade do imputado, a prisão preventiva, nos termos do art. 312 do Código de Processo Penal, poderá ser decretada para garantia da ordem pública, da ordem econômica, por conveniência da instrução criminal ou para assegurar a aplicação da lei penal. 



    2. No caso, a custódia preventiva está adequadamente motivada em elementos concretos extraídos dos autos, que indicam a necessidade de se resguardar a ordem pública, pois a periculosidade social do agravante está evidenciada no modus operandi do ato criminoso. 



    3. Segundo delineado pelas instâncias ordinárias, o agravante e a vítima estavam em frente a uma padaria, ingerindo bebida alcoólica, quando começaram a brigar. Consta que o agravante deu um “mata-leão” na vítima, causando um sufocamento e fazendo-a desmaiar. Na sequência, com a vítima caída, sem reação, o acusado passou a agredi-la, batendo sua cabeça violentamente no chão e chutando seu corpo. A ofendida não resistiu aos ferimentos ocasionados e veio a óbito. Demais disso a prisão fundamenta-se, ainda, na necessidade de assegurar a aplicação da lei penal, na medida em que o acusado se encontra foragido. 



    4. Nesse contexto, tem-se por inviável a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão, quando a gravidade concreta da conduta delituosa e a periculosidade do agravante indicam que a ordem pública não estaria acautelada com a sua soltura. Precedentes. 



    5. Ademais, as condições pessoais favoráveis do agente não têm o condão de, isoladamente, garantir a liberdade ao acusado, quando há, nos autos, elementos hábeis que autorizam a manutenção da medida extrema nos termos do art. 312 do CPP. 



    6. Agravo regimental desprovido.”



    Sustenta o impetrante que a decisão que decretou a prisão preventiva, mantida pelo TJ/SP e pelo STJ, é totalmente genérica e carece argumentação idônea, seguindo um modelo que se presta a fundamentar qualquer decisão. 



    Em seguida, assevera que as decisões não observaram o que dispõe o art. 315, § 2º, III, do CPP, salientando que “o Magistrado de primeiro grau não utilizou, sequer, um ponto concreto como argumento, além das circunstâncias próprias e inerentes ao tipo penal (tipologia)” (eDOC 1, p. 6).



    Assenta que o simples o fato de o paciente possuir maus antecedentes ou ser reincidente não é justificativa apta a legitimar a segregação. 



    Aduz-se, ainda, que “não há qualquer fundamentação concreta e individualizada dos motivos que as cautelares seriam insuficientes à luz do caso em apreço” (eDOC 1, p. 11), e que a prisão preventiva revela-se como punição mais gravosa do que aquela que eventualmente possa ser aplicada ao final do processo. 



    Ao fim, pugna para que seja revogado o mandado de prisão preventiva do paciente, e que sejam aplicadas as medidas cautelares do art. 319 do CPP até o julgamento de mérito do writ. 



    É o relatório. Decido.



    2. No caso dos autos, a apontada ilegalidade não pode ser aferida de pronto.



    Registro, de início, que, “nas hipóteses envolvendo crimes praticados com especial violência ou grave ameaça a pessoa, o ônus argumentativo em relação à periculosidade concreta do agente é menor” (HC 121208, Relator(a): Min. MARCO AURÉLIO, Relator(a) p/ Acórdão: Min. ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, julgado em 19.05.2015).



    Isso porque, embora a tipicidade não importe, por si só, prisão preventiva, é certo que o delito supostamente praticado interfere no juízo de aferição do cabimento da custódia, forte no artigo 282 do CPP.



    A esse respeito, enfrentando as particularidades da ação tida como delituosa, asseverou o Juiz da causa, ao decretar a prisão preventiva (eDOC 3, p. 2): 



    “In casu, observo que há particularidades que reclamam a decretação da prisão preventiva do denunciado. 



    Ora, a prisão preventiva é modalidade de segregação cautelar que demanda a presença, cumulativa, de: 1) indícios de autoria e de materialidade criminosa (fumus comissi delicti); 2) razões que reclamem a prisão provisória do investigado ou réu (periculum libertatis); 3) que os fatos sub judice se enquadrem em uma das hipóteses legais que essa forma de medida cautelar é admitida; e 4) não ser o caso de aplicação de medida cautelar pessoal diversa, isto é, que se faz necessária a aplicação de medida reservada como ultima ratio. 



    Nesse cenário, é possível se verificar, em análise perfunctória e sem exaurir o exame fático-probatório, que há indícios de autoria e de materialidade criminosa, indicados, em tese, pelos: boletins de ocorrência (fls. 10/13), depoimentos das testemunhas (fls. 16/41), bem como imagens dos ferimentos da vítima (fls. 64/73). Como se vê, esses elementos informativos indicam, em tese, que o acusado praticou o suposto fato narrado na exordial e, portanto, constituem fumus comissi delicti. 



    Além disso, também está presente o periculum libertatis. De fato, o denunciado praticou crime hediondo, homicídio triplamente qualificado. E, portanto, tratando o caso proporcionalmente, sob o viés dos imperativos de tutela, dando proteção suficiente (garantismo positivo), e obedecendo ao mandado de criminalização constitucional acima apontado, observo que há elementos objetivos que evidenciam que a segregação cautelar do acusado é absolutamente necessária para a garantira da ordem pública. 



    Sobretudo porque se trata de delito com violência extremada, que resultou, hipoteticamente, na morte de uma pessoa, a vítima. 



    E mais, trata-se de réu que ostenta duas condenações criminais anteriores definitivas (fls. 193/196), denotando que sua liberdade gera manifesto perigo à ordem pública, pelo alto risco de reiteração delitiva. Até porque está sendo processado, nesse ensejo, por delito de elevada gravidade e com violência extrema, insista-se.



    Como se vê, a prisão preventiva do acusado se mostra necessária para preservar a ordem pública.” (grifei)



    Com efeito, é firme a jurisprudência da Corte que reconhece a gravidade concreta da conduta como fundamento razoável da custódia processual, tendo em vista que figura como circunstância apta a indicar a periculosidade do agente e, nessa medida, segundo um juízo prospectivo de risco de reiteração delituosa, pode recomendar a medida gravosa a fim de acautelar a ordem pública.



    Assim, a motivação exarada na decisão vergastada revela-se apta a evidenciar a higidez da medida gravosa, pois apontou o modo de execução do crime que, em tese, denotaria maior reprovabilidade da conduta, haja vista que, “Segundo delineado pelas instâncias ordinárias, o agravante e a vítima estavam em frente a uma padaria, ingerindo bebida alcoólica, quando começaram a brigar. Consta que o agravante deu um ‘mata-leão’ na vítima, causando um sufocamento e fazendo-a desmaiar. Na sequência, com a vítima caída, sem reação, o acusado passou a agredi-la, batendo sua cabeça violentamente no chão e chutando seu corpo. A ofendida não resistiu aos ferimentos ocasionados e veio a óbito” (eDOC 6, p. 6/7 - grifei).



    Não bastasse, há ainda a menção à reiteração criminosa, o que, segundo a consolidada jurisprudência desta Corte, sinaliza o risco à ordem pública, sendo motivação idônea para manutenção da segregação cautelar. Precedentes (HC 136363 AgR, Relator(a): Min. ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, julgado em 16/12/2016; HC 100.216, Relª. Minª. Cármen Lúcia; HC 117.746, Rel. Min. Luiz Fux e HC 111.046, Relª. Minª. Cármen Lúcia) .



    Logo, diversamente do que alega o impetrante, foram observados os requisitos do art. 312 do CPP ao determinar a prisão preventiva do paciente. A indispensabilidade da medida está devidamente fundamentada em circunstâncias objetivas do caso concreto e sua decretação encontra suporte na garantia à ordem pública. 



    Destarte, como não se trata de decisão manifestamente contrária à jurisprudência do STF, ou de flagrante hipótese de constrangimento ilegal, não é o caso de concessão da ordem. 



    3. Posto isso, com fulcro no art. 21, §1º, do RISTF, nego seguimento ao habeas corpus.



    Publique-se. Intime-se. 



    Brasília, 14 de maio de 2024.



Ministro EDSON FACHIN



Relator



Documento assinado digitalmente